Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712157-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SILVIA REGINA SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 150423963 dos autos do processo n. 0712392-29.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pela agravante contra Silvia Regina Santos de Oliveira, indeferiu os pedidos de apreensão de passaporte e de suspensão do direito de dirigir da executada/agravada. Em suas razões recursais (ID 45267254), alega a agravante que tais medidas são imprescindíveis para satisfação do crédito, pelos seguintes argumentos: “1- O mencionado presente feito vem tramitando desde o ano de 2018 sem a devida satisfação do crédito; 2- As últimas medidas SISBAJUD retornaram com resultados zerados e sem qualquer constrição de valores; 3- Há o evidente desinteresse da Executada em adimplir o débito; 4- As últimas diligências de busca e avaliação de bens que guarnecem a residência retornaram como negativos em razão da Executada atualmente residir fora do Distrito Federal”. Sustenta caber ao magistrado a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, nos termos do art. 139, IV, do CPC, e invoca o entendimento exarado pelo e. STF no julgamento da ADI n. 5.941, acerca da constitucionalidade das medidas executivas atípicas. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão e subsequente imposição das medidas pleiteadas. Não há pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido aos IDs 45267256 e 45267257. Em contraminuta, apresentada pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, a agravada pugna pela manutenção do indeferimento, ao argumento de que tais medidas não seriam instrumento eficaz para satisfação do crédito (ID 46422234). É o relatório. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 1.037, II, do CPC, na sistemática de julgamento de Recursos Especiais ou Extraordinários Repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Em sessão realizada no dia 29/3/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 – ambos de relatoria do Exmo. Sr. Min. Marco Buzzi –, para que a Corte Especial realize o julgamento da matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Na decisão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Ressalvou-se a possibilidade de apreciação das “pretensões consideradas urgentes, principalmente na hipótese de possível perecimento do direito”, situação em que não se enquadra o presente feito, em que não há pedido de tutela de urgência e o cumprimento de sentença tramita desde 2018. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Assim, considerando que o processo em epígrafe versa sobre a matéria pendente de discussão, revela-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento final dos Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 (Tema 1.137). Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgados os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 (Tema 1.137) pelo c. Superior Tribunal de Justiça, retornem os autos à imediata conclusão. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora